Tribunal: STF
Processo: HC 232563
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    II – Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.